Tribunal: TJES
Processo: 5000894-81.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000894-81.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ELIAS PEREIRA NETO

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal.

2. Consta da denúncia que o paciente teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Sustenta a defesa a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a inexistência de contemporaneidade dos fundamentos e a presença de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i)
analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP;
(ii)
verificar se há ausência de contemporaneidade apta a invalidar a custódia cautelar; e,
(iii)
examinar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para afastar o decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. A materialidade delitiva está evidenciada por boletim de ocorrência, laudos e demais elementos informativos, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos na fase investigativa.

5. A gravidade concreta da conduta, caracterizada por múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, revela periculosidade acentuada, apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta do delito.

6. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, verifica-se que não houve alteração fática capaz de afastar os fundamentos da custódia. O paciente permaneceu em local incerto e não sabido, sendo necessária sua citação por edital, circunstância que evidencia risco à aplicação da lei penal e à regular instrução processual.

7. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Registros de envolvimento pretérito em atos infracionais, ainda que sem condenação definitiva, reforçam o risco de reiteração delitiva, sobretudo quando analisados em conjunto com as circunstâncias do caso.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco evidenciado, não sendo capazes de neutralizar o periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000894-81.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE ELIAS PEREIRA NETO
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ ELIAS PEREIRA NETO
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, nos autos da ação penal n.º 0000194-77.2023.8.08.0007.

Sustenta a impetrante, em síntese, a inexistência dos
requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a ausência de
contemporaneidade
dos fatos.

Aduz, ainda, a presença de
condições pessoais favoráveis
, pugnando, liminarmente, pela revogação da custódia cautelar com ou sem a imposição de
medidas diversas da prisão
.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia
15 de janeiro de 2023
, no bairro Mauá, no município de Baixo Guandu/ES, o denunciado, agindo com consciência e
animus necandi
, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Cristiano Estevão da Mota
, não se consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que policiais militares foram acionados para atender ocorrência de tentativa de homicídio e ao chegarem ao local encontraram a vítima gravemente ferida.

Segundo apurado no inquérito, a genitora do denunciado,
Sandra Maria Pereira
, relatou inicialmente que um homem trajando camisa vermelha e toca ninja teria ingressado no quarto e efetuado os disparos, sem identificar o autor. Posteriormente, em novo depoimento,
Maria Izabel
, irmã do denunciado, afirmou ter sido vítima de abuso sexual praticado pelo ofendido, razão pela qual procurou o irmão e relatou o ocorrido.

De acordo com a acusação, o denunciado teria deixado sua irmã em local afastado da residência, orientando-a a acionar a polícia, retornando em seguida ao imóvel, onde cortou os cabos das câmeras de segurança e efetuou os disparos no interior do quarto.

Após os fatos, permaneceu no local até a chegada das autoridades.

Feitos esses esclarecimentos,

verifico que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos.

A
materialidade delitiva
está evidenciada pelo boletim de ocorrência, laudos e demais elementos informativos constantes do inquérito policial, enquanto os
indícios de autoria
decorrem dos depoimentos colhidos na fase investigativa, especialmente da narrativa segundo a qual o paciente teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, somente não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

O
periculum libertatis
igualmente se mostra presente. As circunstâncias específicas do fato — tentativa de homicídio mediante múltiplos disparos de arma de fogo — revelam periculosidade acentuada, apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias específicas de sua prática, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Nesse sentido, cito precedente:
STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel.
Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma,
j. 01/07/2025
.

Ademais, conforme consulta aos sistemas judiciais, constato que o paciente respondeu a procedimentos de apuração de atos infracionais, notadamente os Processos nº 0011024-47.2021.8.08.0048, nº 0014767-65.2021.8.08.0048 e nº 0015922-06.2021.8.08.0048, todos relacionados à prática de atos equiparados ao tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), além do Boletim de Ocorrência Circunstanciada nº 0016091-90.2021.8.08.0048, referente à posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Embora tais registros não configurem condenações transitadas em julgado, evidenciam envolvimento pretérito com práticas ilícitas e reforçam o risco de reiteração delitiva, circunstância que, somada às particularidades do caso, autoriza a manutenção da custódia cautelar.

No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, igualmente não procede a tese defensiva. A contemporaneidade exigida pela jurisprudência não se relaciona propriamente à data do fato criminoso, mas à atualidade dos fundamentos que justificam a custódia cautelar. No caso, não houve qualquer alteração fática capaz de afastar os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Ao contrário, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido, sendo necessária sua citação por edital, circunstância que evidencia evasão do distrito da culpa e demonstra risco concreto, tanto à regular instrução processual, quanto à aplicação da lei penal, fundamentos expressamente previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

As
condições pessoais favoráveis
invocadas — primariedade, residência fixa, trabalho lícito e constituição de família — não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação automática da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, como ocorre na hipótese. O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que tais circunstâncias não impedem a custódia cautelar quando demonstrado o perigo concreto decorrente da liberdade do agente.

Por fim, não se mostram adequadas, nem suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Diante da gravidade concreta da conduta, do histórico de envolvimento em atos infracionais e do risco evidenciado à aplicação da lei penal, as medidas alternativas revelam-se insuficientes para neutralizar o
periculum libertatis
.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17929576),
denego a ordem
.

Dou a matérias como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao denegar a ordem